Tribunal: STF
Processo: HC 118344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Falsidade documental (arts. 297 e 304 do CP). Condenação. Apelo defensivo. Juntada do voto divergente 15 dias após a publicação do acórdão no Diário da Justiça. 3. Certificação do trânsito em julgado e expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. 4. Constrangimento ilegal verificado. Violação à ampla defesa. Ausente o voto vencido, ficou a parte impedida de verificar os fundamentos e a extensão da divergência para apresentar corretamente o recurso cabível. 5. Ordem concedida parcialmente para reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado da condenação, e, assim, determinar à Corte Estadual que, superada a intempestividade do REsp, proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso. Determinação também do recolhimento do mandado de prisão.